Tribunal: TJES
Processo: 0001089-89.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001089-89.2021.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MIGUEL DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121,

§2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES). ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva, quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2.
A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. Precedentes.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MIGUEL DOS SANTOS
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 443/447, integrada pela decisão de fls. 475/476, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha.

De início, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) No dia 31 de outubro de 2018, por volta das 18h30min, no interior da residência localizada propriedade do Sr. Oloir Libardi, no Córrego Paraju, Vila Valério-ES, o denunciado MIGUEL DOS SANTOS matou Marcelo Almeida de Oliveira e Mateus de Jesus Nunes.

A vítima Marcelo Almeida de Oliveira era casado com Creunice de Jesus Nunes e residiam com o filho desta, a vítima Mateus de Jesus Nunes, na propriedade do Sr. Oloir Libard.

Somados a isso, a vítima Marcelo era envolvido com a prática de alguns atos na região de Vila Valério e de sua cidade de origem, Itamaraju-BA.

Paralelo a isso, o denunciado está ligado a grupo de extermínio na região, inclusive sendo acusado de homicídio de Giovani Moura Queiroz, pessoa também envolvida em crimes.

Dentro desse contexto, o denunciado mais uma vez veio a atuar na empreitada criminosa com a prática de crimes de homicídios, com o escopo de fazer “justiça com as próprias mãos”, típico de grupo de extermínio, o que configura o motivo torpe.

Assim, no dia acima citado, as vítimas estavam em sua residência quando o denunciado, trajando short folgado (escuro ou cinza), camisa e capuz, valendo-se da surpresa e dificultando sobremaneira a defesa das vítimas, efetuou disparo com a pistola Taurus, modelo PT938, calibre .380, n° de série KQK34690 contra a vítima Marcelo Almeida de Oliveira com o objetivo de matá-lo, que ainda conseguiu sair da residência.

Neste momento, a Creunice se assustou e gritou, motivo pelo qual Mateus correu ao encontro dos envolvidos, que recebeu também disparos, causando-lhe sua morte. Ato contínuo, o denunciado alcançou a vítima Marcelo e efetuou mais disparos e empreendeu fuga.

Posteriormente, no dia 3 de julho de 2019, o denunciado entregou a referida arma a Polícia durante cumprimento de mandado cm sua residência”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 69, do CP, e artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, em relação às vítimas Marcelo Almeida de Oliveira e Mateus de Jesus Nunes, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca..

Irresignado com a decisão de pronúncia, Miguel dos Santos interpôs o presente recurso, no qual pugnou, em suma, pela impronúncia, ante a ausência de provas de sua participação nos crimes em apuração.

Para tanto, afirmou que “o acusado possui características físicas totalmente incompatíveis com o verdadeiro autor do crime. A única testemunha ocular do fato (Creunice), que esteve muito próxima do verdadeiro autor, disse com absoluta certeza, tanto em sede policial como na esfera judicial, que o suposto autor do crime possui altura de aproximadamente 1,60m (um metro e sessenta centímetros) e a cor da pele morena clara, o que diverge totalmente das características de Miguel dos Santos que possui altura de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e cor de pele branca (dados oficiais do INFOPEN sobre a identificação criminal do acusado)”.

Além disso, sustenta a ocorrência de algumas incongruências entre a roupa do autor do crime – camisa golo polo, bermuda e chinelo – com as quais o ora recorrente foi visto no Bar do Neno no mesmo dia e próximo ao local do crime, quais sejam, calça e camisa de ‘trabalhar na roça’ e sapato.

Ou seja, em resumo, afirma que restou comprovado “que o Sr. Miguel dos Santos estava em lugar diverso daquele da ocorrência do crime e na presença de várias outras pessoas, o que confirma não ter sido ele o autor dos fatos”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado nº 37652572 de fls. 06/08-v, pelo Relatório de Atividade Policial de fls. 15/18, pelos Laudos de Exame Cadavérico SML-RG nº 489/2019 e 490/2018, de fls. 22/24, pelo Auto de Apreensão de fl. 26, pelo Laudo Pericial nº 6.708/2020 (micro comparação balística) de fls. 29/38 e pelo Laudo Pericial nº 19.285/2018 (local do crime) de fls. 103/120.

Os indícios suficientes de autoria, diversamente do que sustenta a defesa, restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“
Nesse aspecto, ouvido na fase inquisitiva na data de 03/07/2019, no bojo dos autos n. 0001303-17.2020.8.08.0045, onde também o ora acusado restou denunciado por homicídio que teria sido cometido por ter a vítima envolvimento com crimes, devidamente acompanhado por advogad
o,
informou textualmente (fls. 39) que possuía a arma que propeliu os projetis que ceifaram a vidas das vítimas destes autos há 1 ano ou 1 ano e 2 meses. Pela informação prestada, na época do duplo homicídio averiguado neste caderno processual, o acusado já possuía a arma em questão
.

Novamente ouvido perante a autoridade policial (fls. 142), o requerido informou que “por nervosismo” declarou a data equivocada da aquisição da arma; afirmou ainda que segundo seu advogado, a esposa e mãe das vítimas presenciaram o fato e segundo elas o suspeito de praticar o crime é Waldir, informação não corroborada pelas declarações de Creuni
ce
em Juízo.

Em Juízo, o acusado asseverou que houve um equívoco, dizendo que na realidade havia adquirido a arma há 1 ou 2 meses. Ou seja, o requerido, repito, acompanhado de advogado, entregou a arma na polícia, declarou a data da aquisição - isso dentro de um IP que investigava homicídio praticado, em tese, para eliminar a vítima que estaria envolvida em crimes - e não teria tido o cuidado de ler seu depoimento, ainda mais no que toca a uma informação para lá de sensível como é a suposta data da aquisição do artefato.

Em Juízo a Sra. CREUNICE (mídia fls. 211) afirmou que perdeu o marido e o filho, asseverando que Baiano (Marcelo), bebia muito.... andava muito..., mas que seu filho, Mateus era um menino muito bom; que seu filho foi morto na sua frente, sendo que depois o assassino foi até Marcelo que estava caído e disparou mais duas vezes, tendo então sumido do local; que o acusado parecia ser moreno claro e tinha baixa estatura; indagada pela Defesa se seria possível reconhecer o acusado como o autor do duplo homicídio, a informante declarou que “pode ser que sim, pode ser que não”.

A testemunha OLOIR LIBARDI, proprietário das terras onde as vítimas moravam, declarou em Juízo que Marcelo era trabalhador; que soube que Miguel havia sido preso porque “deu balística” em sua arma; que Marcelo falou que estava sendo ameaçado, todavia, não informou por qual motivo; que não conhecia vício ou qualquer desentendimento que a vítima pudesse ter; que Marcelo se relacionava com outras mulheres.

A testemunha e Policial Civil JADYSILVIO MOREIRA informou que durante a investigação surgiu a informação de que o acusado Miguel possuía uma pistola .380, prateada, sendo que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão o declarante perguntou acerca da arma, falando para Miguel entregá-la; que havia informação quanto a possível grupo de extermínio que agia na região.

A testemunha WALACE LIBARDI, arrolada pela Defesa, declarou que esteve com o acusado até um pouco antes das sete da noite do dia do crime e que o acusado estava trajando roupa de roça (trabalho), calça, botas e camisa.

A testemunha EDILSON TONIATO, arrolada pela Defesa, declarou ser o proprietário do Bar, atestando, mesmo tendo se passado mais de 3 anos do crime, que o acusado esteve em seu estabelecimento até as 19:30 h e trajava roupa de trabalho (calça, botas e camisa).

Em solo judicial (mídia fls. 211), o denunciado negou a prática do crime, afirmando como acima citado que houve um equívoco quanto a data da aquisição da arma, sendo que esta havia sido comprada de Waldir, estando este foragido por ter assassinado sua esposa.

Nesse aspecto, informa a autoridade policial que restou comprovado que Waldir assassinou sua companheira em 25/02/2018, com um revólver calibre .38 (fls. 100) e não com uma pistola .380, tendo se evadido desde então, conforme comprovaria ocorrência da Polícia mineira de fls. 90 e ss.

Pontuo ainda que a informante Creunice apontou que o algoz tinha baixa estatura (mídia fls. 211), sendo que Waldir tem quase 1,85 m de altura (fls. 92).. (...)”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu Miguel dos Santos, na prática dos dois crimes de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelo recorrente não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Ademais, importante destacar que a própria defesa admitiu a evidência “de que a arma de fogo entregue por Miguel dos Santos tivesse sido utilizada no duplo homicídio”, restando claro a incongruência relativa à data de compra do armamento, bem como àquela concernente à estatura do executor, a partir da comparação do ora recorrente com Waldir, antigo proprietário da pistola, sendo que a autoridade policial teria inclusive consignado “que Waldir assassinou sua companheira em 25/0212018, com um revólver calibre .38 (fls. 100) e não com uma pistola .380”.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro re
o
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob esta ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...) Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, a despeito de não ter sido pleiteado pela defesa do recorrente, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao
motivo
torpe
, já que o ora recorrente faria parte de um “grupo de extermínio”, que visa fazer justiça com as próprias mãos, eliminando pessoas que supostamente praticavam crimes naquela região e,
ao
recurso
que impossibilitou a defesa
da vítima
, eis que as vítimas foram surpreendidas em casa, tendo sido alvejadas sem chances de defesa.

Nesse ponto, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise das referidas qualificadoras deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que tais majorantes só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Ou seja, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por oportuno, trago à colação o uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria. Confira-se:

(...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto “somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AGRG no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.510; Proc. 2021/0393380-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 17/03/2022).

1. A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0019017-88.2018.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

(...). 2. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). (...). E ainda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes (AGRG no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019); (...). (TJES; RSE 0005302-40.2018.8.08.0047; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou o decote das qualificadoras em favor do recorrente, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-lo ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)